Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000985-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDILEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)
AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Edileuza Rodrigues do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (concretização de direito fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, apresentada por Edileuza Rodrigues do Nascimento, em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, que deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada, determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da Requerente Edileuza Rodrigues do Nascimento na Central de Regulação para realização da cirurgia ginecológica- conização, com urgência (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Em síntese, o Agravante sustenta que, o prazo de 180 dias para realização do procedimento buscado pela parte, quando evidenciado está o seu direito, foge da efetiva prestação jurisdicional para que a parte tenha seu direito à saúde garantido.
Neste contexto, requer que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, bem como, que seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar aos Agravados que disponibilizem, IMEDIATAMENTE, à parte Agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, “PROCEDIMENTO CIRURGICO CONIZAÇÃO”, ou, seja fixado prazo menor que o constante na decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, assevero que, analisando os documentos anexados, restou devidamente comprovada a necessidade imperiosa de ser concedido o benefício da Justiça Gratuita a Agravante, assim, concedo tal benefício nestes autos.
Desse modo, passo a análise da liminar.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, tenho que a pretensão da parte Recorrente merece ser acolhida.
Explico.
Analisando os autos, verifico que foi proposta na origem a Ação de Obrigação de Fazer (concretização de direito fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, apresentada por Edileuza Rodrigues do Nascimento em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, requerendo a concessão da tutela de urgência específica para compelir os Requeridos a disponibilizarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da Requerente, dentre os quais, o “procedimento cirurgico conização”.
Em 29/11/2019, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer disponível no ID n. 26665906, concluiu pela necessidade do tratamento cirúrgico, devendo o pleito ser atendido com brevidade, de forma eletiva em até 6 (seis) meses.
Neste contexto, o Juízo singular proferiu decisão, disponível no ID n. 26613291, deferindo, em parte, a tutela de urgência antecipada e determinando a realização da cirurgia ginecológica de conização, com urgência, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.
Ocorre que, in casu, a presente demanda foi proposta em 25/10/2019, sendo juntado aos autos, laudo médico, disponível no ID n. 25477559, constatando que a Requerente apresenta lesão intraepitelial escamosa de alto grau e, assim, necessita ser submetida a procedimento cirúrgico (conização) em caráter de urgência.
Ademais, consta nos autos, diversos exames médicos, disponíveis no ID n. 25477562, confirmando o diagnóstico de “lesão intra-epitelial escamosa de alto grau (NIC III – displasia acentuada)”.
Destarte, ainda, foi anexado pela Agravante novo laudo médico, disponível no ID n. 28446496, subscrito pelo Dr. Hídio Couto Moreira (CRM/MT 5351) em 21/1/2020, vinculado ao Sistema Único de Saúde, o qual relata que a Autora “apresenta lesão intra-epitelial cervical de alto grau, diagnosticada em junho/2019 e necessita de tratamento cirúrgico (conização) em caráter de urgência por se tratar de lesão pré-maligna do colo do útero”.
Assim, entendo que está comprovado nos autos a necessidade imperiosa de a paciente ser submetida ao procedimento cirúrgico de conização, bem como, a urgência na realização deste.
Deste modo, em respeito ao direito à saúde da parte Requerente, medida que se impõe é a determinação aos Requeridos que disponibilizem, imediatamente, à parte agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, “procedimento cirurgico conização”.
Isso porque, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, sendo que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição Federal, que defende ser o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
Com essas considerações, DEFIRO O A LIMINAR vindicada, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop a disponibilização imediata à parte agravante do tratamento médico de que necessita, qual seja, o“procedimento cirurgico conização”.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora